Tribunal: STF
Processo: RE 1150547
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS – TFDR. ART. 120-A DA LEI ESTADUAL 6.730/1975 COM A REDAÇÃO DA LEI ESTADUAL 14.938/2003. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inconstitucional a taxa instituída por município a pretexto do exercício do poder de polícia, mas cobrado como retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica, para a instalação de equipamentos necessários à prestação dessa atividade.



    2. Aplicação do Tema 261 da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.